Tribunal: STF
Processo: Rcl 61588
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Thiago Catoia contra decisão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos do Processo nº 0011585-14.2022.5.15.0106.



    Na petição inicial, a parte reclamante alega, em síntese, a transgressão à decisão proferida na ADPF 53/PI.



    Extrai-se da petição inicial o seguinte contexto fático:



    “Conforme cópias das peças processuais juntadas na sequência, o ora reclamante promoveu ação trabalhista contra a Universidade de São Paulo, distribuída à 2ª Vara do Trabalho de São Carlos, SP, da jurisdição do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, pleiteando o recebimento de diferenças salariais decorrentes da inobservância, durante o período imprescrito, do piso correspondente a 8,5 salários mínimos previsto nos artigos 1%, 2° e 3°, "b", da Lei n° 4.950-A, de 22 de abril de 1966, para os profissionais de engenharia, atividade exercida por ele, como empregado submetido à Consolidação das Leis do Trabalho. 



    Na petição inicial da ação trabalhista o reclamante invocou não apenas o disposto na Lei referida, mas também o v. acórdão principal proferido e a modulação imposta pelo Plenário desse Colendo Supremo Tribunal Federal na ADPF 53/Pl, além de ter feito constar, da mesma peça, demonstrativo da inobservância, por parte de sua empregadora, do piso salarial previsto para sua profissão, que abaixo se reproduz:



    (…) 



    Contestada a ação trabalhista, O MM. Juiz da 2ª Vara do Trabalho de São Carlos proferiu sentença reconhecendo a prescrição parcial e julgando improcedentes os pedidos, ao argumento de que, ao ser contratado em 1° de junho de 2011, para ocupar o emprego de engenheiro, pelo regime celetista, o salário era superior ao piso previsto na Lei n° 4.950-A/66. (…)



    Sustenta que no julgamento da ADPF 53/PI esta Corte reconheceu a compatibilidade do art. 5º da Lei 4.950-A/1966 com a Constituição Federal Alega que, não obstante tenha conferido interpretação conforme a tal dispositivo, o congelamento do piso salarial na data da publicação da ata de julgamento evidencia que, no período pretérito, o piso salarial deveria levar em consideração os múltiplos de salários-mínimos então vigentes. 



    Salienta que a Lei 4.950-A/1966 vigeu em toda sua plenitude e produziu seus efeitos regulares, inclusive nos contratos de trabalho em andamento, de modo a garantir, aos profissionais engenheiros, que seus salários mensais não fossem jamais inferiores a 8,5 salários-mínimos.



    Requer a procedência do pedido, para cassar decisão proferida pelo TRT15 e determinar que outra seja proferida em observância ao entendimento firmado na ADPF 53/PI.



    As informações requisitadas foram prestadas pela autoridade judiciária reclamada (eDOC 21, ID: 043d492f).



    A parte beneficiária do ato reclamado apresentou contestação pleiteando o não conhecimento desta reclamação e, subsidiariamente, a improcedência do pedido.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência do pedido, em parecer assim ementado:



    “Reclamação. Decisão reclamada que afirmou que a sentença de improcedência de pedido de reclamação trabalhista, ao estabelecer que o respeito ao piso salarial deve ser observado no momento da admissão do empregado, está em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 53/PI, ‘já que o salário-mínimo não foi utilizado na lei como fator de indexação de reajustes salariais futuros’. Alegação de desrespeito à autoridade da decisão proferida na ADPF n. 53/PI. Paradigma que adotou técnica de congelamento da base de cálculo dos pisos salariais, para que sejam calculados de acordo com o valor do salário-mínimo vigente na data de publicação da ata de julgamento. Produção de efeitos a partir da publicação da ata da sessão de julgamento, ocorrida em 3.3.2022, vedados efeitos financeiros retroativos a essa data. Parecer pela improcedência.” (eDOC. 41, ID: 98a06fc5)



     



    É o relatório.



    Decido.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    O Tribunal, no julgamento da ADPF 53/PI, conferiu interpretação conforme à Constituição ao art. 5º da Lei 4.950-A/1966, em ordem a adotar o congelamento da base de cálculo dos pisos salariais, de modo que sejam calculados de acordo com o valor do salário-mínimo vigente na data da publicação da ata da sessão de julgamento. Transcrevo, a propósito, a ementa da decisão paradigmática:



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Conversão da apreciação do referendo de liminar em julgamento final de mérito. Piso salarial dos profissionais diplomados em curso superior de engenharia, química, arquitetura, agronomia e veterinária (lei nº 9.450-a, de 22 de abril de 1966). Salário profissional fixado em múltiplos do salário-mínimo nacional. Alegada transgressão à norma que veda a vinculação do salário-mínimo ‘para qualquer finalidade’ (cf, art. 7º, iv, fine). Inocorrência de tal violação. Cláusula constitucional que tem o sentido de proibir o uso indevido do salário-mínimo como indexador econômico. Precedentes. 1. Conversão do referendo de medida cautelar em julgamento definitivo do mérito. Precedentes. 2. Distinções entre o tratamento normativo conferido pelo texto constitucional às figuras jurídicas do salário-mínimo (CF, art. 7, IV) e do piso salarial (CF, art. 7, IV). 3. A cláusula constitucional que veda a vinculação do salário mínimo ‘para qualquer finalidade’ (CF, art. 7, IV, fine) tem o sentido proibir a sua indevida utilização como indexador econômico, de modo a preservar o poder aquisitivo inerente ao salário mínimo contra os riscos decorrentes de sua exposição às repercussões inflacionárias negativas na economia nacional resultantes da indexação de salários e preços. 4. Além disso, a norma protetiva inserida no quadro do sistema constitucional de garantias salariais (CF, art. 7, IV, fine) protege os trabalhadores em geral contra o surgimento de conjunturas político-econômicas que constituam obstáculo ou tornem difícil a implementação efetiva de planos governamentais de progressiva valorização do salário-mínimo, motivadas pela aversão aos impactos econômicos indesejados que, por efeito da indexação salarial, atingiriam as contas públicas, especialmente as despesas com o pagamento de servidores e empregados públicos. 5. O texto constitucional (CF, art. 7º, IV, fine) não proíbe a utilização de múltiplos do salário-mínimo como mera referência paradigmática para definição do valor justo e proporcional do piso salarial destinado à remuneração de categorias profissionais especializadas (CF, art. 7º, V), impedindo, no entanto, reajustamentos automáticos futuros, destinados à adequação do salário inicialmente contratado aos novos valores vigentes para o salário-mínimo nacional. 6. Fixada interpretação conforme à Constituição, com adoção da técnica do congelamento da base de cálculo dos pisos salariais, a fim de que sejam calculados de acordo com o valor do salário-mínimo vigente na data da publicação da ata da sessão de julgamento. Vencida, no ponto, e apenas quanto ao marco referencial do congelamento, a Ministra Relatora, que o fixava na data do trânsito em julgado da decisão. 7. Arguição de descumprimento conhecida, em parte. Pedido parcialmente procedente.” (ADPF 53-MC-Ref/PI, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 18.3.2022)



    Por sua vez, no julgamento dos embargos de declaração opostos em face de referido acórdão, esta Corte prestou relevantes esclarecimentos a respeito do alcance de sua decisão, tendo destacado, em especial, que a decisão exarada na ADPF 53/PI na produzia efeitos retroativos.



    Em outros termos, as elucidações prestadas pela Corte, no julgamento da ADPF 53-ED/PI, bem evidenciam que a interpretação conforme à Constituição conferida ao art. 5º da Lei 4.950-A/1966 não produz efeitos retroativos. 



    No caso em análise, o Tribunal de origem acentuou que a conformidade com o piso salarial deve ser aferido no momento da admissão, vedado reajustes automáticos. Quanto ao ponto, transcrevo trecho da sentença de primeiro grau, mantida pelo TRT15:



    “Diante desses pronunciamentos, inabalável a conclusão de que a definição do piso salarial dos profissionais tratados na Lei 4.950-A/66, observada a interpretação dada pelo STF, não afronta a Constituição Federal, bem como estende a sua obrigatoriedade aos trabalhadores celetistas da Administração Pública Direta e Indireta. 



    Deles também emerge o entendimento de que o respeito ao piso salarial deve ser observado na data da admissão, não sendo viável a vinculação do salário do trabalhador, após a contratação, às alterações posteriores do valor do salário mínimo, justamente para que não se configure a indexação que o inciso IV do art. 7° da Constituição Federal visou impedir. 



    Esse o posicionamento já sedimentado na OJ 71 da SDI-Il do TST. ‘AÇÃO RESCISÓRIA, SALÁRIO PROFISSIONAL. FIXAÇÃO. MÚLTIPLO DE SALÁRIO MÍNIMO. ART. 7°, IV, DA CF/88 (nova redação) - DJ 22.11.2004 - A estipulação do salário profissional em múltiplos do salário mínimo não afronta o art. 7°, inciso IV, da Constituição Federal de 1988, só incorrendo em vulneração do referido preceito constitucional a fixação de correção automática do salário pelo reajuste do salário mínimo.’ 



    Entretanto, necessário verificar se, quando da admissão, houve ou não o respeito ao salário profissional pretendido. 



    O contrato do código identificador 1fdac35 demonstra que, em 01/06/2011, o autor foi contratado com o salária de R$5.691,08 mensais, quando o salário mínimo nacional era de R$545,00 mensais, nos termos da Lei 12.382/2011. vigente a partir de 01/03/2011. 



    Na época, os 8,5 salários mínimos indicados como parâmetro pelo autor correspondiam a R$4.632,50. 



    O preceito legal invocado, portanto, foi respeitado, não sendo devidas diferenças, considerando a evolução salarial do autor, conforme as regras próprias da ré. 



    Diferenças com base no reajuste anual do salário mínimo ou com base nos múltiplos de salário mínimo, ano a ano, como pleiteado pelo autor, não podem ser deferidas, pelos fundamentos já expostos.” (eDOC. 4, ID: 6a9d6753, p 7-8)



    Nesses termos, verifico que a decisão reclamada não destoa da jurisprudência desta Suprema Corte quanto à controvérsia ora em análise. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PISO SALARIAL DOS ENGENHEIROS. LEI Nº 4.950-A/1966. CONDENAÇÃO EM PARCELAS VENCIDAS. VINCULAÇÃO DE REAJUSTES AO SALÁRIO MÍNIMO. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 4. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar a decisão reclamada na parte em que replicou os critérios de cálculo previstos na decisão cassada por meio do julgado na Rcl 25.784, vinculando a atualização do piso da categoria ao salário mínimo vigente no período correspondente. 2. O piso salarial dos profissionais diplomados em curso superior de engenharia, química, arquitetura, agronomia e veterinária (Lei nº 4.950-A/1966) foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 53-MC-Ref (Relª. Minª. Rosa Weber). Na ocasião, o Plenário reconheceu a possibilidade de ‘utilização de múltiplos do salário mínimo como mera referência paradigmática para definição do valor justo e proporcional do piso salarial destinado à remuneração de categorias profissionais especializadas (CF, art. 7º, V)’, mas, reafirmando o entendimento da Corte, assentou o impedimento de ‘reajustamentos automáticos futuros, destinados à adequação do salário inicialmente contratado aos novos valores vigentes para o salário-mínimo nacional’. 3. Na referida ação de controle concentrado, aplicou-se a técnica do congelamento, desvinculando-se o piso salarial estabelecido na Lei nº 4.950-A/1966 do salário mínimo somente a partir da data da publicação da ata do julgamento. Por conta disso, em embargos de declaração, o colegiado consignou expressamente o seguinte: ‘Aplicam-se, desse modo, em relação às decisões transitadas em julgado, os efeitos do acórdão embargado, observando-se o quantum fixado a título de piso salarial no tocante às parcelas salarias vencidas após a publicação da ata da sessão de julgamento (ocorrida no dia 03.3.2022), vedada a produção de efeitos financeiros retroativos a essa data’. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 36.337-AgR/PA, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26.10.2023)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, §1º, do RISTF). Prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2024.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente